Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011847-44.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDINEIA GRANZOTO LUCCA - CPF: 003.965.841-44 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), WINICIUS GRANZOTO LUCCA - CPF: 061.539.241-58 (APELANTE), BRUNO GRANZOTO DE LUCCA - CPF: 069.155.381-51 (APELANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VALDINEIA GRANZOTO LUCCA - CPF: 003.965.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WINICIUS GRANZOTO LUCCA - CPF: 061.539.241-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GRANZOTO DE LUCCA - CPF: 069.155.381-51 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO GRANZOTO DE LUCCA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SUICÍDIO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA 610/STJ. CONTRATO PELA MODALIDADE DE REPARTIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE RESERVA TÉCNICA NO CONTRATO. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de cobrança securitária ajuizada por Bruno Granzoto de Lucca em face de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, objetivando o pagamento de indenização securitária por morte do segurado, cuja causa foi registrada como suicídio. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à devolução da reserva técnica. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura securitária em caso de suicídio ocorrido nos dois primeiros anos do contrato; (ii) saber se é devida a devolução da reserva técnica diante do regime financeiro adotado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 610 do STJ, o suicídio cometido nos dois primeiros anos do contrato de seguro não enseja cobertura securitária, ainda que não comprovada premeditação.

4. O regime de repartição simples, adotado no contrato em questão, não contempla a constituição de reserva técnica individualizada, razão pela qual não há valores a serem restituídos aos beneficiários.

5. Inexiste violação ao CDC ou à boa-fé contratual, por se tratar de cláusula excludente fundada em norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Bruno Granzoto de Lucca desprovido. Recurso de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. Não é devida a cobertura securitária por suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, conforme Súmula 610 do STJ.

2. Em contratos de seguro sob regime de repartição simples, não há constituição de reserva técnica individualizada, sendo incabível sua devolução.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 798; CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt no AREsp n. 1.509.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1955603 SP 2021/0258604-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Bruno Granzoto de Lucca
e Recurso de Apelação Cível
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Cobrança Securitária no 1011847-44.2021.8.11.0040 integrada por Embargos de Declaração, que “com esteio no art. 798, caput, do Código Civil/02 e na Súmula 610, do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar o pagamento da reserva técnica do seguro aos seus beneficiários, corrigidos monetariamente desde a data da comunicação do sinistro e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça aos autores, nos termos do § 3°, do art. 98 do mesmo Codex” (Id. 261728263 - Pág. 3).

O primeiro Apelante requer a reforma da sentença argumentando que: 1) a cobertura securitária é devida, uma vez que não houve premeditação ao suicídio; 2) houve violação ao CDC em razão da boa-fé do segurado.

Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A segunda Apelante,
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, argumentando em síntese que no contrato de seguro dos autos não há constituição de reserva técnica.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Bruno Granzoto de Lucca e outros ajuizaram a “Ação de Cobrança” em desfavor da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, almejando a condenação da requerida ao pagamento do seguro de vida oriundo da Apólice n° 1019300516244, no valor de R$ 58.262,05 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta dois reais e cinco centavos), aduzindo, em breve resumo, que abusiva a negativa da ré ao pagamento do seguro com fundamento na causa morte do segurado por suicídio, vez que ausente na certidão de óbito a ocorrência da causa morte por suicídio.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

O primeiro Apelante, Bruno Granzoto de Lucca, requer a reforma da sentença argumentando que: 1) a cobertura securitária é devida, uma vez que não houve premeditação ao suicídio; 2) houve violação a CDC em razão da boa-fé do segurado.

Defende que no caso não se aplica a súmula 610 do STJ, uma vez que “a jurisprudência
tem evoluído no sentido que somente se for comprovada premeditação não é devida a cobertura securitária em hipótese de suicídio antes do final da carência
.” (Id. 261728269 - Pág. 5).

O argumento não prospera.

Isso é assim porque, em se tratando de suicídio cometido nos dois primeiros anos após a celebração do contrato de seguro (artigo
798
do
Código Civil
), caso dos autos, tanto a Súmula no 105 do C. Supremo Tribunal Federal (editada sob a égide do
Código Civil de 1916
), como a Súmula no 61 do Superior Tribunal de Justiça que tratavam da premeditação restaram superadas, sendo aplicável ao caso a súmula 610 do STJ.

Nesse sentido é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
SUICÍDIO. PRAZO DE CARÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA 610 /STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. Nos termos da Súmula n. 610/STJ, o suicídio não é coberto nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

4.
Este Tribunal de Uniformização perfilha o entendimento de que o art. 798 do Código Civil adotou critério objetivo e temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado no contrato de seguro de vida,
afastando o critério subjetivo da premeditação
.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.509.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.
) (negritei e sublinhei)

Ademais, não há nenhuma ofensa ao CDC ou à Boa-fé do segurado, posto que se trata de cláusula excludente de cobertura baseada em dispositivo legal (Art. 798, CC).

Com essas considerações o recurso interposto por Bruno Granzoto de Lucca deve ser desprovido.

A segunda Apelante, Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, argumentando em síntese que o contrato de seguro dos autos não possui constituição de reserva técnica.

Menciona que “
O plano contratado pelo segurado falecido, identificado como
V-FLEX, contrato no 101872
, está configurado sob o
regime financeiro de repartição simples
, conforme expressamente indicado nas Condições Gerais do contrato.” (Id. 261728271 - Pág. 2).

Assiste razão à parte apelante.

Sustenta que no caso de regime de repartição simples “não há constituição de
reserva técnica individualizada
, visto que o custeio é feito para cobrir despesas imediatas e anuais, sem a previsão de acumulação para eventuais restituições ou saldos futuros.” (Id. 261728271 - Pág. 2).

Extrai-se do contrato de seguro acostado aos autos que o regime financeiro do contrato é o de repartição simples (Id. 261727786 - Pág. 23), e, nessa modalidade não há formação de reserva técnica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL NÃO VITALÍCIO NEM PLURIANUAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA . INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. No contrato de seguro de vida em grupo, não há, em tese, abusividade na cláusula de reajuste dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados, raciocínio que se aplica ao seguro de vida individual não vitalício nem plurianual. Precedentes . 2. "
À exceção dos contratos de seguro de vida individuais, contratados em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de benefícios a conceder, as demais modalidades são geridas sob o regime financeiro de repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período.
Dessa forma, não há que se falar em reserva matemática vinculada a cada participante
e, portanto, em direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato." (REsp n . 1.569.627/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 2/4/2018).Agravo interno improvido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1955603 SP 2021/0258604-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (Destaquei).

Destarte, o recurso interposto por
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A deve ser provido.

Ante todo o exposto:

1-
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Bruno Granzoto de Lucca.

2-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A e, por consequência, julgo improcedente a ação.

Em razão do improvimento da ação de rigor a inversão do ônus sucumbência, de forma que condeno a parte autora à custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Todavia suspendo a cobrança, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025